Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725151-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: SANDRO DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCINETE DE CASTRO SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por SANDRO DA SILVA ALMEIDA: “Acolho a emenda substitutiva de ID 158833110, fls. 53/62. Excluam-se os documentos de ID 155082379 a ID 155085300. SANDRO DA SILVA ALMEIDA propôs REINTEGRAÇÃO DE POSSE (1707) em desfavor de LUCINETE DE CASTRO SILVA, partes qualificadas. Alega que se casou com a ré em 15/01/2004 e se divorciou em 22/05/2017, sendo que após o divórcio, reataram o relacionamento em meados de setembro de 2017 e encerrado novamente em julho de 2021. Informa que por questões financeiras decidiram continuar residindo no mesmo imóvel, na Quadra QN 5B, Conjunto 08, Lote 23, Riacho Fundo II – DF, CEP: 71880-528, o qual é de propriedade exclusiva do autor. Diz que em 09/07/2022 a parte ré foi beneficiada por medida protetiva que afastou o afastou de seu lar, sendo que em 29/09/2022 a medida de afastamento do lar foi concedida por mais 180 dias. Informa que findo o período, notificou a parte ré para desocupar o imóvel, no entanto, a mesma se nega a sair. Requer, assim, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel e no mérito, a confirmação da medida, com indenização de alugueres a contar de 02/04/2023. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a parte autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada a Certidão de matrícula do bem de ID 158833139, fl. 75, com propriedade do autor. Além disso, o autor juntou aos autos o termo de audiência no divórcio, no qual as partes informam apenas um veículo em comum (ID 158834984 - fl. 85), e outros documentos que comprovam a posse sobre o bem, conferindo verossimilhança à sua narrativa. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas pela notificação de ID 158834994, fl. 102. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pelo autor. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado Quadra QN 5B, Conjunto 08, Lote 23, Riacho Fundo II – DF, CEP: 71880-528. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação da ré. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 68.666,29.” A Agravante sustenta que “a propriedade do r. imóvel não é única e exclusiva do Agravado, mas também da Agravante, conforme procuração acostada aos autos, tendo o agravado omitido tal informação”. Salienta que “a partilha do r. imóvel está sendo objeto de discussão nos autos no 0703457-73.2023.8.07.0017 (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável), que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, na qual a autora também requer a partilha desse imóvel, bem como de outros bens que é de propriedade conjunta dela e do Agravado”. Conclui que “não houve esbulho da posse, uma vez que a r. casa também é propriedade da ora Agravante, que atualmente reside no local com a filha do casal, Luiza de Castro Almeida, de 17 anos, que é estudante”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo Agravado e o esbulho imputado à Agravante desautoriza a antecipação da tutela reintegratória. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a concessão da liminar, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil. À primeira vista, essa é a hipótese dos autos, haja vista que as partes aparentemente conviviam em união estável à época da em que foi promovida pela CODHAB a legitimação fundiária do imóvel em questão (fl. 39 ID 48248441). Demais disso, a partilha do referido bem, ao que tudo indica, é objeto de discussão no Processo 0703457-73.2023.8.07.0017. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de se desalojar a Agravante da casa onde reside com a filha do ex-casal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator